Tribunal: TJBA
Processo: 8010292-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010292-50.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOEL DO BOMFIM SAPUCAIA NASCIMENTO e outros Advogado(s): RENATA BATISTA FERREIRA, ALEX SCHOPP DOS SANTOS APELADO: BANCO A J RENNER SA e outros Advogado(s):ALEX SCHOPP DOS SANTOS, RENATA BATISTA FERREIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO PRÓPRIA DA FASE DE LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESE DA “TOLERÂNCIA DE 50%” NA TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE RESPALDO EM PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração têm finalidade restrita, prevista no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito. II - Não há omissão no acórdão quanto à compensação de valores, matéria a ser examinada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, quando apurados créditos líquidos e exigíveis. III - A tese da abusividade dos juros foi devidamente enfrentada, com aplicação do entendimento vinculante firmado no REsp 1.061.530/RS (repetitivo, STJ), que admite a revisão quando a taxa contratada excede significativamente a média de mercado, sem fixar qualquer critério de tolerância matemática. IV - Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010292-50.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MANOEL DO BOMFIM SAPUCAIA NASCIMENTO e outros e como apelada BANCO A J RENNER SA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.